Tribunal: TJMT
Processo: 0017881-05.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017881-05.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALDO NICOLAS ROJO GUIZADA - CPF: 709.519.071-23 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDELMARA CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 012.602.991-12 (VÍTIMA), LUIS HENRIQUE CARVALHO OLIVEIRA (VÍTIMA), VITÓRIA PESSÔA NEVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA PENA DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA APLICADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 44 DO CÓDIO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direitos e substituem as penas privativas de liberdade, não podendo ser confundida com a indenização prevista no artigo 387, IV, do CPP, que prevê a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aldo Nicolas Rojo Guizado
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.
0017881-05.2017.811.0004
, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 302,
caput
e art. 303,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa postula o afastamento da pena pecuniária de indenização, argumentando que não houve pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória (Id. 166736335).

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 166736339).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 168489680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 13 de maio de 2017, em via pública, na Rodovia MT-100 KM 20, próximo ao córrego Pitomba, o denunciado, Aldo Nicolas Rojo Guizada, conduzindo veículo automotor, Toyota Tundra SR5 de cor Preta, Placa 3434 HIOG - Bolívia, praticou lesão corporal culposa contra vitima Luis Henrique Carvalho Oliveira; e praticou homicídio culposo, tendo como vítima Vitória Pessôa Neves.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar de Barra do Garças/MT recebeu informação, via 100, de que havia ocorrido um acidente de trânsito, deslocando as autoridades policiais até o local.

Ressai que o acidente ocorreu entre o veículo automotor citado e uma motocicleta, que transitavam na mesma faixa. O denunciado, com imprudência, trafegava em velocidade elevada e não percebeu a motocicleta em sua frente, apenas sentiu o impacto e o acionamento do air bag; após a colisão, parou o veículo mais de 100 metros à frente e percebeu que havia uma motocicleta presa na dianteira da caminhonete. No momento não viu as vítimas; após foi informado que na direção de sua caminhonete ocasionou uma colisão e atingiu as vítimas que foram arremessadas ao chão, ocasionando ao Sr. Luis lesões nas duas pernas e levando a Sra. Vitória a óbito.

Foi possível a realização de perícia no local, sendo constatado que a caminhonete estava em 158 km/h no momento do evento (fls. 42/83). Insta ressaltar que o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia na PRF de Barra do Garças, sendo constatado um valor de 0.21 MG/L no aparelho 113629 e teste número 00585 (fls. 31). Em seu interrogatório o denunciado afirmou que não voltou para atender as vítimas, pois não teve coragem(fls. 12/13).

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontrase comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 19/21 do IP, Laudo de Exame Pericial às fls. 42/83, laudo de confronto necropapiloscópico às fls. 84/81, exame corpo de delito às fls. 98/100, além de declarações de fls. 03/04, 06/07, o8/io, 11/14, 38/41, 94/97 e 102/104. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante das provas periciais e testemunhais, além da declaração do acusado carreada no caderno investigatório.”
(Id. 166736863).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no arts. 302, § 1o, § 3o e art. 303 ambos do Código de Trânsito Brasileiro e, após a instrução processual, condenado nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 8 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, pelo crime de homicídio culposo no trânsito,
substituída pela pena pecuniária de 50 mil reais,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois meses. Quanto ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando o afastamento da pena de multa,
“tendo em vista que não existe na r. denuncia ofertada qualquer tipo de pedido de reparação de danos e tão pouco, durante a instrução processual, em nenhum momento fora realizado qualquer pedido expresso ou indicado valores.”

O pedido não comporta acolhimento.

Da leitura da sentença objurgada, tem-se que a pena pecuniária fixada se refere à substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a presença dos requisitos legais para tanto.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de
quantum
fixado a título de indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, este que, de fato, exige pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para ser imposto em eventuais condenações.

In casu,
o Magistrado de primeiro grau expressamente deixou de aplicar o valor mínimo indenizatório, em razão da ausência do pedido ministerial, nos seguintes termos:

“
Deixo de fixar valor mínimo em razão de não foi veiculado pleito neste sentido em sede da denúncia ajuizada.

Nesse compasso é a jurisprudência do STJ

“[...] 1. Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório. [...] (HC 321.279/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. Não há falar em fixação de valor mínimo de indenização à vítima se o Ministério Público não requereu, tampouco o fez o ofendido, a fixação desse quantum NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, sob pena de violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 352.104/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 6/12/2013).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. Para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo ou a escalada, e não foi apresentada nenhuma das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Sendo assim, INDEFIRO a pretensão do art. 387, IV, do CPP.”

(Sentença, Id. 166736334).

Assim, não há falar em afastamento da condenação à prestação pecuniária imposta na sentença, pois se encontra em conformidade com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023